Tribunal: TJPA
Processo: 0805091-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805091-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO ARIVALDO DUARTE SOUTO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 20 PETECAS DE CRACK TOTALIZANDO 06 (SEIS) GRAMAS DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A ENTRADA DE POLICIAIS SEM A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PRÉVIO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER ELE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 25 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Anne Mayara Oliveira Batista – OAB/Pa nº.: 24.908, em favor de
BENEDITO ARIVALDO DUARTE SOUTO FILHO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa.

Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.03.2020, pela suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, constando nos autos que a autoridade inquinada coatora converteu a prisão em flagrante em 13.03.2020, tendo sido recebida a denúncia em 04.04.2020.

No mérito, argumenta que a prisão do coacto decorreu de medida ilegal, tendo sido realizada a entrada forçada dos policiais em seu domicílio sem a existência de ordem judicial, violando-se a regra do art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que trata da inviolabilidade do domicílio.

Discorreu acerca das qualidades pessoais do paciente, informando ser ele réu primário, de bons antecedentes, possuidor de emprego e residência fixos, sendo o único provedor de seu lar, além de possuir problemas respiratórios, enquadrando-se no grupo de risco do COVID-19.

Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do coacto, além de inexistir qualquer fundamentação concreta que a embase, bem como, que a autoridade inquinada coator excedeu o prazo para a análise do pleito de revogação da prisão preventiva intentado em 30.04.2020, o qual encontrava-se sem decisão até a data da impetração.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que o paciente tenha reconhecido seu direito de aguardar o curso da instrução em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, pugnando de forma subsidiária pela concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3129093).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3155281).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3163082) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar, além da suposta entrada forçada da guarnição da polícia na residência do paciente e do excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva formulado ao juízo de origem.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Inicialmente, é importante ressaltar que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
,
restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3155283), em conjunto com a que indeferiu o pleito de relaxamento da prisão (ID 3155285), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente através da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos dentro de sua residência, quais sejam, 20 (vinte) petecas de substância análoga ao crack e um plástico com substância idêntica dentro de uma garrafa, totalizando 06 (seis) gramas do entorpecente,

sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

À decisão proferida pela autoridade inquinada coatora destacou, ainda, que há fortes indícios do possível envolvimento do paciente em organização criminosa de alta periculosidade para o meio social da pacata Comarca de Porto de Moz, de modo que, em liberdade, o paciente representa perigo para a sociedade.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

De outra banda, observa-se que não merece prosperar a alegação de violação do domicílio do paciente por parte da guarnição da polícia militar, ao argumento de que os policiais teriam adentrado na residência sem o devido mandado judicial, na tentativa de nulificar o auto de prisão em flagrante, haja vista que a atuação policial decorreu de informações anônimas de que o coacto estaria traficando entorpecentes nas dependências de sua residência.

Com efeito, o caso em análise comporta exceção à regra de inviolabilidade de domicílio, mitigada pela própria Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XI
[3]
, em casos de situação flagrancial, de modo que se mostra dispensável a preexistência de um mandado

de

busca

e

apreensão para tanto, notadamente, quando existentes fundadas razões para a abordagem policial, tratando-se de flagrante da prática

do

crime

de

tráfico

ilícito

de

entorpecentes, delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância perdura enquanto não cessa a permanência.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

(...)

2.
Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).

3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.

(...)

6. Ordem denegada.

(HC 549.276/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.

1. O inciso XI do art. 5.º da Constituição da República legitima o ingresso dos agentes policiais no domicílio em situação de flagrante delito. No caso, não houve nulidade por violação de domicílio, pois foi consignado expressamente que a guarnição policial adentrou na residência do Paciente diante de anterior informação de que haveria drogas no local prestada por suspeito de tráfico de drogas flagrado na prática do crime, de modo que a ação policial está legitimada pela exceção constitucional prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.

(...)

(HC 533.505/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Outrossim, importa destacar que, em que pese não se constatar nos autos a manifestação do juízo quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva intentado pela defesa do paciente em 30.04.2020, observa-se que em data próxima, isto é, em 04.04.2020, o magistrado proferiu decisão reavaliando os requisitos da segregação cautelar, mantendo-a por entender que persistiram os motivos ensejadores, mesma oportunidade em que recebeu a denúncia, estando os autos atualmente aguardando a realização de audiência de instrução, a qual, segundo informou o juízo, deverá ser realizada pela modalidade telepresencial.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese, não se vislumbrando a desproporcionalidade no tempo da prisão provisória, ocorrida em 12.03.2020, considerando que o feito, conforme se viu, encontra-se com tramitação regular.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. Legal é a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos do caso consistentes na maior gravidade da conduta criminal praticada em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,9 quilogramas de haxixe; 1,40 gramas de maconha e 0,90 gramas de cocaína.

3. Uníssona é a jurisprudência do STJ no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação.

4. Não se vislumbra desproporcionalidade no tempo de prisão provisória, vigente desde 21/05/2018, considerando a regular tramitação do feito originário e em especial diante da aproximação do fim da fase instrutória.

5. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(AgRg no HC 562.824/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação, recomendando ao Juízo de origem, detentor de maior proximidade com a causa, que aprecie o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente com a maior brevidade possível
.

E como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[3]
"Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Belém, 08/07/2020